Tribunal: STF
Processo: ARE 1403162
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 48, p. 2): 



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PARIDADE. GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO INSTITUÍDA PELAS LEIS N. 12.778/2012 E N. 13.324/2016. CONCESSÃO. 



    A limitação prevista no § 4º do art. 13-B da Lei n. 10.410/2002 viola a garantia à paridade remuneratória assegurada pela Emenda Constitucional n. 41/2013, chega-se à conclusão de que o servidor, aposentado com direito à paridade, também possui direito de receber a gratificação de qualificação instituída pelas Leis n. 12.778/2012 e n. 13.324/2016, desde que comprovada a obtenção do título correspondente antes da inativação, o que restou demonstrado pelo autor, ocupante de cargo de nível superior, portador de diploma de doutorado.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 61, p. 2).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 40, § 8º; e 97, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais sustenta-se que a gratificação de qualificação alcança apenas os servidores inativos que a receberam quando em atividade (eDOC 72, p. 5).



    Aduz-se que o Tribunal de origem violou o artigo 97 da Constituição Federal, pois declarou a inconstitucionalidade incidental do artigo 13-B, § 4º da Lei n° 10.410/2002 (eDOC 72, p. 5).



    Afirma-se, ainda, que (eDOC 72, p. 9):



    “Na presente ação, e em flagrante discordância ao consagrado primado disposto no parágrafo anterior, pretende a recorrida, sob alegação da paridade – art. 40, §8º, anterior à EC 41/2003 -, obter provimento jurisdicional que lhe garanta a concessão dessa novel gratificação, alterando sua situação jurídica consolidada quando da inativação. Para tanto, busca a recorrida atribuir efeitos retroativos à legislação superveniente, o que se entende vedado pelo entendimento jurisprudencial.”



    Sustenta-se, por fim, que (eDOC 72, p. 12):



    “as Gratificações ora em causa não se revestem das características de abstração e de generalidade que contaminavam as antigas gratificações de desempenho individual, a exemplo do leading case da GDATA.”



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região negou seguimento ao recurso, quanto à matéria alcançada pelo tema 660 da repercussão geral, e, quanto ao mais, inadmitiu o apelo extremo por entender que eventual ofensa à Constituição Federal, se houvesse, somente se verificaria de modo reflexo (eDOC 83). Quanto à alegada ofensa ao artigo 97 da Constituição, o Tribunal de origem entendeu que “o Pretório Excelso também possui jurisprudência firmada pelas duas turmas no sentido de que decisões de órgãos fracionários de Tribunais, utilizando controle difuso interpreta lei ou ato normativo sem julgar sua inconstitucionalidade, não viola respectiva cláusula constitucional.” (eDOC 83, p. 3).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 48, p. 5-10): 



    “A autora é servidora aposentada do IBAMA desde 2009, detém diploma de pós graduação em Biologia do Cerrado e teve indeferido seu pedido administrativo de percepção do GQ - Gratificação de Qualificação - instituído pela Lei 12.778/12, a qual alterou a lei 10.410/02. A autora ajuizou a presente ação argumentando que se estivesse em atividade, teria direito à gratificação, a qual deve ser lhe estendida em razão da paridade entre ativos e inativos. 



    Em que pese a insurgência recursal, afiguram-se irrefutáveis as considerações desenvolvidas na sentença recorrida, as quais transcrevo tomando-as como próprias, eis que despiciendo utilizar-se de tautologia para exame de situações jurídicas aqui envolvidas. Atenho objetivamente ao fundamento sentencial, sem necessidade de repetir os dispositivos legais de regência da matéria. Verbis:



    (...)



    Com efeito, a EC 41/03 extinguiu o direito à paridade dos proventos para os servidores que ingressaram no serviço público após a sua publicação, mas o garantiu aos que estavam na fruição da aposentadoria na data de sua publicação, estendendo-lhes quaisquer vantagens ou benefícios posteriormente concedidos aos servidores em atividade, como é o caso dos autos. 



    E quanto à situação do servidor que ingressou no serviço público antes da publicação da Emenda Constitucional n. 41, mas se aposentou após, possui direito à paridade remuneratória, desde que observadas a regra de transição do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47. 



    Nesse sentido, decidiu, sob o regime da repercussão geral (art. 543- B do Código de Processo Civil), o Plenário do Supremo Tribunal Federal:



    (...)



    No julgamento do RE 606.199 (julgado sob o regime de repercussão geral), ainda, o Min. Roberto Barroso concluiu que "a regra constitucional da paridade, repito, não garante aos inativos somente o direito à irredutibilidade do valor nominal dos proventos e à revisão remuneratória geral dada aos ativos, mas às vantagens decorrentes de quaisquer benefícios posteriormente concedidos aos ativos, desde que baseados em critérios objetivos". 



    Na hipótese dos autos, observa-se que a gratificação de qualificação pretendida, instituída pela Lei 12.778/2012, é vantagem concedida a todos os servidores ativos que atingirem os critérios objetivos estabelecidos para sua concessão.



     Logo, tendo em conta os precedentes judiciais acima transcritos, bem como o fato de que a limitação prevista no § 4º do art. 13-B da Lei n. 10.410/2002 viola a garantia à paridade remuneratória assegurada pela Emenda Constitucional n. 41/2013, chega-se à conclusão de que o servidor, aposentado com direito à paridade, também possui direito de receber a gratificação de qualificação instituída pelas Leis n. 12.778/2012 e n. 13.324/2016, desde que comprovada a obtenção do título correspondente antes da inativação, o que restou demonstrado pelo autor, ocupante de cargo de nível superior, portador de diploma de doutorado, concluído em 04 de março de 2004, conforme documento anexado ao processo administrativo (Evento 1, OUT10, Página 3). 



    Assim, entendo que a autora - servidora aposentada com a garantia da paridade constitucional entre servidores ativos e inativos - faz jus ao postulado. 



    Em suma, o direito à percepção da GQ está assegurada em razão do princípio constitucional da paridade - art. 7º da EC41/03 que dá direito à revisão de aposentadoria em igualdade de condições com os servidores ativos, nos termos do art. 2º e parágrafo único do art. 3º da EC47/05.



    No caso, a autor se aposentou sob a égide da paridade e a GQ instituída pela lei 12.778/12 possui caráter geral, sendo, portanto, extensível aos inativos desde que comprovado o preenchimento dos requisitos legais. O indeferimento do pedido administrativo adotou critério meramente temporal, qual seja, a autora se aposentou antes do advento da lei. Todavia, esse critério, repiso, ofende a paridade. (grifei)



    (...).”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Leis n.º 10.410/2002, 12.778/12 e 13.324/2016). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



     “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL - GDASS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo , é imprescindível o exame da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.348.708-AgR, Rel. Min; Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.06.2022).



    Ressalte-se que, em caso semelhante ao destes autos, em que se discutia a natureza das gratificações concedidas a servidores estaduais, esta Corte, quando do julgamento do RE 1223164 RG, paradigma do tema 1089 da repercussão geral, Rel. Min. Dias Tóffoli, por unanimidade, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional, e firmou a seguinte tese: 



    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição da natureza jurídica de gratificações ou outras vantagens remuneratórias concedidas aos servidores ativos estaduais, municipais ou distritais para fins de incorporação aos proventos de servidores inativos e pensionistas.”



Na ocasião, o aresto restou assim ementado:



    “Recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público estadual. Inativos e pensionistas. Gratificação de Gestão Educacional (GGE). Natureza jurídica da verba. Direito à paridade. Lei complementar estadual. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição da natureza de gratificações ou outras vantagens remuneratórias concedidas aos servidores ativos estaduais, municipais ou distritais para fins de incorporação aos proventos de servidores inativos e pensionistas.” (grifei).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, limitou-se a interpretar a legislação de regência da matéria à luz da Constituição Federal. Não houve declaração de inconstitucionalidade da legislação aplicada, nem afastamento da sua aplicação por julgá-la inconstitucional.



    Nos termos da orientação firmada nesta Corte, para caracterizar violação à cláusula da reserva de plenário, é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou na hipótese em análise. Vejam-se, a respeito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Artigo 97 da Constituição Federal. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Pacífica a jurisprudência da Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma, nem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 876.719-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 01.07.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR. PARIDADE E INTEGRALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMÚLAS/STF 279 E 280. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula/STF 280. II Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279. III - Para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.085.106-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.04.2018).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente